Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, configura-se a hipótese de consumidor por equiparação, competindo ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso.
2. O documento é considerado autêntico quando a autoria está identificada por qualquer outro meio legal de certificação ou quando não há impugnação da parte contra quem foi produzido o documento (CPC, art. 411, II e III), sendo que a fé do documento particular cessa quando é impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprova sua veracidade (CPC, art. 428, I), hipótese em que incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento (CPC, art. 429, II). Ou seja, independentemente de inversão do ônus da prova em favor do consumidor por equiparação.
3. Negada nos autos a existência de relação jurídica entre as partes para afastar o débito que originou o desconto indevido, a análise da controvérsia se faz por prisma do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizado o consumidor por equiparação ou bystander, o que remete à proteção da parte hipossuficiente.
4. O banco responde independentemente de culpa (CDC, art. 14) pela reparação de dano causado ao consumidor por equiparação (CDC, art. 17), haja vista o defeito na prestação dos serviços. Além disso, fraude por terceiro constitui fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor porque se liga aos riscos da atividade, de modo que, ocorrido durante o fornecimento dos serviços, não importa saber o motivo que determinou o defeito, sendo responsável o fornecedor ainda que oriundo de fato imprevisível e inevitável. Aplicação da Súmula 479 do STJ.
5. No ato ilícito extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).
6. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
6.1. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a débito indevido em conta, sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial.
7. Descabida a redução do valor dos honorários advocatícios quando já fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC e o Tema 1.076 dos recursos repetitivos.
8. Apelação conhecida e provida em parte.